Tribunal: TJSP
Processo: 1003941-30.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL – TRANSPORTE MARÍTIMO DE COISAS - Ação de cobrança de sobre estadia de contêiner (demurrage) – Sentença de improcedência – Atraso na devolução de contêineres - Alteração de atracamento do navio no porto de Navegantes/SC para o porto de Imbituba/SC em virtude de condições climáticas desfavoráveis – Sobrecarga de atracamentos e descargas no porto de Imbituba/SC que impossibilitou

Ementa:
DIREITO CIVIL – TRANSPORTE MARÍTIMO DE COISAS - Ação de cobrança de sobre estadia de contêiner (demurrage) – Sentença de improcedência – Atraso na devolução de contêineres - Alteração de atracamento do navio no porto de Navegantes/SC para o porto de Imbituba/SC em virtude de condições climáticas desfavoráveis – Sobrecarga de atracamentos e descargas no porto de Imbituba/SC que impossibilitou em algumas ocorrências a retirada de contêineres a caracterizar excludente na contagem do prazo de retenção além do "free time" – Ré que arca com o pagamento de sobre estadia pelo período de atraso a que deu causa, apurando-se em liquidação de sentença – Ação parcialmente procedente – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.